Tribunal: TJMT
Processo: 1003661-34.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003661-34.2018.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA KAWAMURA SANTOS - CPF: 037.522.129-85 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), DIAS DA SILVA & PRAEIRO LTDA - ME - CNPJ: 13.755.865/0001-00 (APELADO), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), MARCOS PAULO CORREIA PESCARA - CPF: 021.953.289-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CORTE DE CABELO DIFERENTE DO SOLICITADO – REFLEXO NA IMAGEM DA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CARACTERIZADO – DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

É

evidente que a mudança inesperada no cabelo, isto é, de forma diversa da pretendida/solicitada, pode gerar abalo psíquico, passível de indenização, quando a imagem fica afetada, em razão do corte errôneo realizado.

2. Ora, se o profissional se dispôs a fazer o corte solicitado deve ele ser negligente na condução do trabalho, não fugindo totalmente ao estilo/modelo pretendido pela cliente, tal como ocorreu na hipótese.

3. Cabia à ré/apelada refutar os argumentos iniciais, demonstrando, inclusive, que a foto tida como referência indicada na inicial não foi a mesma apresentada na ocasião em que o corte foi reproduzido, bem como comprovar a regularidade do serviço realizado, o que não o fez, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

4. A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

5. Porém, no que tange à fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

6. Por fim, no que diz respeito aos danos materiais, melhor sorte não socorre a autora/apelante, uma vez que, apesar de o corte ter sido realizado fora dos parâmetros solicitados, a ré/apelada não foi procurada para solucionar o problema, sendo que a autora/apelante procurou outro salão de beleza para colocar o “
mega hair
”, a fim de amenizar sua insatisfação com sua imagem após o corte.

7. Assim, evidente que qualquer gasto dispendido para aquisição e colocação do
“mega hair”
e as consequências dela advinda não dizem respeito ao erro, em si, na realização do corte, não havendo qualquer responsabilidade da ré/apelada quanto ao aludido dano.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
ROBERTA KAWAMURA SANTOS,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1003661-34.2018.8.11.0041, ajuizada em face de
DIAS DA SILVA & PRAEIRO LTDA - ME
, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 6o, do CPC (ID 160421822).

Irresignada, a autora/apelante aduz, preliminarmente, que o julgamento antecipado da lide, importa em cerceamento de defesa, mormente porque o Sentenciante fundamentou a decisão com base na falta de provas, razão pela qual a sentença é nula.

No mérito, afirma que o erro no corte de cabelo configura ato ilícito passível de indenização por danos morais e materiais (ID 160421824).

A parte ré/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 160421826).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, importa destacar que, a Sentenciante julgou antecipadamente o feito, entendendo pela improcedência do pedido inicial, com base na falta de prova dos fatos alegados, o que fatalmente conduziria à nulidade da sentença, não fosse uma peculiaridade, qual seja, o fato de que as provas coligidas aos autos conduzem à parcial procedência dos pedidos iniciais.

Com efeito, é cediço que os cabelos são uma parte muito importante da autoestima, especialmente para as mulheres; que, desde muito novas buscam maneiras de renovar as madeixas para se sentirem melhores e mais belas, seja através de cortes, tinturas, entre outros.

Nesse contexto, evidente que a mudança inesperada no cabelo, isto é, de forma diversa da pretendida/solicitada, pode gerar abalo psíquico, passível de indenização, quando a imagem fica afetada, em razão do corte errôneo realizado.

No caso, embora possa se aferir que a autora/apelante já possuía os cabelos curtos quando procurou a ré/apelada para proceder ao corte, conforme se infere da foto colacionada pela própria ré/apelada em sua contestação (ID 160421803 - Pág. 7 – fls. 120), certo é que, de longe, a imagem da autora/apelante se compara àquela apresentada após o corte realizado pela profissional que integra a equipe da ré/apelante (ID 160421751 - Pág. 4 – fls. 09).

Digo, em que pese a sentenciante tenha entendido que
“a indenização se justificaria caso a autora trabalhasse com sua imagem e que o corte realizado havia lhe causado prejuízos em sua vida”
, a meu sentir pouco importa se a autora/apelante trabalha com sua imagem, quando evidenciado que o resultado do corte foi catastrófico, conforme se observa da foto colacionada ao ID 160421751 - Pág. 4 – fls. 09.

Da mesma forma não deve prevalecer o entendimento esposado pela sentenciante, de que se
“a autora quisesse aquele corte em específico teria essa de procurar o profissional que o fez”
, pois, é bastante comum a cliente/consumidora tomar como referência um corte/penteado retirado na “internet”, cabendo ao profissional que irá realizar o trabalho se recusar a fazê-lo, se entender não ser competente para a realização do corte.

Ora, se o profissional se dispôs a fazer o corte solicitado deve ele ser negligente na condução do trabalho, não fugindo totalmente ao estilo/modelo pretendido pela cliente.

Repisa-se, deveria ter havido recusa da ré/apelada na execução do serviço ou o fornecimento de informações claras e adequadas sobre as consequências do corte a ser realizado, o que não ficou comprovado nos autos.

Com efeito, cabia à ré/apelada refutar os argumentos iniciais, demonstrando, inclusive, que a foto tida como referência indicada na inicial não foi aquela apresentada pela autora/apelante na ocasião em que o corte foi reproduzido, bem como comprovar a regularidade do serviço realizado, o que não o fez, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Assim, demonstrado o dano de imagem causado à parte autora/apelante, e o nexo causal entre esse dano e o serviço realizado pela ré/apelante, exsurge a responsabilidade civil da ré/apelante.

A condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Porém, no que tange à fixação do
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (AgRg no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, no caso, entendo que a indenização a título de danos morais deve ser fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atendendo ao caráter pedagógico, no sentido de desmotivar a ré/apelada do cometimento de novos danos a outros clientes, sem, também, por outro lado, representar fonte de enriquecimento sem causa da autora/apelante, com incidência de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CORTE DE CABELO EXTREMAMENTE DIFERENTE DO QUE HAVIA SIDO SOLICITADO
. REQUERIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, BEM COMO RESSARCIMENTO DOS VALORES DESPENDIDOS EM OUTROS CORTES DE CABELO REALIZADOS EM OUTRO SALÃO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE R$ 2.500 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) REFERENTES À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E R$ 492,24 (QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS). À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS. EM SEDE RECURSAL, O RECORRENTE REQUER A TOTAL REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE QUE SEJAM AFASTADAS AS CONDENAÇÕES INDENIZATÓRIAS E QUE SEJA ACOLHIDO PEDIDO CONTRAPOSTO. Compulsando os autos, verifica-se a verossimilhança das alegações da recorrida.
Conforme se extrai das fotografias acostadas, o trabalho não fora satisfatoriamente executado, razão pela qual, sendo uma relação de consumo, incumbia ao recorrente realizar a contraprova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC
. Ainda, os depoimentos testemunhais dão conta de demonstrar o constrangimento que a recorrida suportou com o resultado do corte de cabelo.
Portanto, conclui-se que a conduta do recorrente gerou danos.
Sentença mantida. Condenação do recorrente em pagamento de custas e honorários, que, contudo, resta suspensa em virtude da concessão de gratuidade de justiça. recurso conhecido e desprovido.
(TJPR - 3a Turma Recursal - 0001134-38.2018.8.16.0187 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS DENISE HAMMERSCHMIDT - J. 27.03.2020).

Por fim, no que diz respeito aos danos materiais, melhor sorte não socorre a autora/apelante, uma vez que, apesar de o corte ter sido realizado fora dos parâmetros solicitados, a ré/apelada não foi procurada para solucionar o problema, sendo que a autora/apelante procurou outro salão de beleza para colocar o “
mega hair
”, a fim de amenizar sua insatisfação com sua imagem após o corte.

Assim, evidente que qualquer gasto dispendido para aquisição e colocação do
“mega hair”
e as consequências dela advinda não dizem respeito ao erro, em si, na realização do corte, não havendo qualquer responsabilidade da ré/apelada quanto ao aludido dano.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, e, assim, julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré/apelada ao pagamento de indenização por danos morais à autora/apelante, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de juros de mora a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ). Por consequência, dada a sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023